Tribunal: TJBA
Processo: 8011936-15.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011936-15.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE RODRIGUES FILHO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PASEP . ERROS NA CORREÇÃO MONETÁRIA E DESFALQUES. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA . SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação que objetiva a reforma da sentença que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art . 487, II, do CPC, pela ocorrência da prescrição. II. Questão em discussão 2. Discussão que consiste em verificar sobre a prescrição do prazo para a pretensão de revisão dos valores depositados na conta PASEP . III. Razões de decidir 3. Autor alega erro de correção monetária, além de desfalques na conta vinculada PASEP, mantida pelo Banco do Brasil. 4 . Tese fixada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.895.936, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1150), no sentido de que "ii. a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii . o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep)." 5. Saque realizado por ocasião da aposentadoria do autor em 07/08/2014. Demanda ajuizada em 21/11/2023. Decurso do prazo prescricional decenal. IV. Dispositivo NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Jurisprudência relevante citada: REsp nº 1 .895.936/TO - Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgamento: 13/09/2023; 0801033-15.2024.8 .19.0044 - APELAÇÃO. Des (a). WILSON DO NASCIMENTO REIS - Julgamento: 25/02/2025 - DECIMA SETIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL); 0000709-69 .2021.8.19.0042 - APELAÇÃO . Des (a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA - Julgamento: 24/09/2024 - DECIMA SETIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL); 0800568-55.2024.8 .19.0060 - APELAÇÃO. Des (a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 02/12/2024 - NONA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011936-15.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante JOSE RODRIGUES FILHO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .